Tribunal: TJMMG
Processo: 2000110-70.2025.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000110-70.2025.9.13.0000 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 12/06/2025 Publicação: 25/06/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE EX-POLICIAL MILITAR. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DA PENA EM UNIDADE MILITAR PRISIONAL. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DE EXECUÇÃO. RECURSO PRÓPRIO. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA PARA CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus em que se pretende seja assegurado ao paciente o direito de cumprir a pena privativa de liberdade em Unidade Militar Prisional (UMP). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em saber se a ação de habeas corpus é o instrumento adequado para a análise de matéria afeta à execução da pena imposta ao paciente e que ainda carece de trânsito em julgado da decisão condenatória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não é cabível habeas corpus substitutivo de recurso legalmente previsto para análise de matéria afeta à execução da pena, salvo, a título excepcional, quando houver flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não é o caso dos autos. IV. DISPOSITIVO 5. Habeas corpus do qual não se conhece. __________ Dispositivo relevante citado: CF/88, art. 5º, inciso LXVIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 908.950/MT, Relator Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, julgado em 19/8/2024, AgRg no HC n. 754.849/SP, Relator Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, julgado em 7/5/2024 e AgRg no HC 893612/SP, Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, julgado em 22/04/2024; STM, Habeas Corpus n. 7001046-09.2023.7.00.0000, Relator Min. Lourival Carvalho Silva, julgado em 14/03/2024; TJMG, Habeas Corpus Criminal 1.0000.24.537647-0/000, Relator Desa. Maria das Graças Rocha Santos , 9ª Câmara Criminal, julgado em 12/03/2025 e Habeas Corpus Criminal 1.0000.24.481130-3/000, Relator Desa. Valeria Rodrigues, 9ª Câmara Criminal, julgado em 29/01/2025 e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Habeas Corpus Criminal 1.0000.25.021961-5/000, Relator Desa. Kárin Emmerich, 9ª Câmara Criminal, julgado em 12/02/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em não conhecer do presente habeas corpus. RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus, impetrado pelo advogado Domingos Sávio de Mendonça em favor do paciente Alexander Dias Martins, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito Titular da 3ª AJME. Relata o impetrante que a colenda Primeira Câmara deste TJMMG deu provimento parcial ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, para condenar o ora paciente a uma pena unificada de 8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, bem como 84 (oitenta e quatro) dias-multa, fixando, inicialmente, o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime fechado. Aduz que, em 27/08/2021, transitou em julgado a decisão deste TJMMG que declarou o paciente indigno do Oficialato e determinou a perda de seu posto e da sua patente. Menciona que as instituições militares de Minas Gerais – PMMG e CBMMG – possuem estrutura prisional militar para o cumprimento de pena privativa de liberdade por seus integrantes, tendo, inclusive, o ora paciente cumprido prisão preventiva decretada nos autos do processo criminal referenciado, no 34º BPM. Salienta a existência de precedentes de cumprimento de pena privativa de liberdade, em Unidades Prisionais de Batalhões do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar, por condenados cuja presença teria o condão de expor a risco sua integridade física e moral, em razão do exercício de função pública anterior à condenação. Ademais, informa que os fatos que originaram a condenação exarada em desfavor do paciente ocorreram no ano de 2016, ou seja, há mais de nove anos e, após esse lamentável evento, inexiste envolvimento do paciente em qualquer atividade ilícita, até mesmo infração de trânsito. Alega que a eventual determinação de que o paciente cumpra a pena em Unidade do Sistema Prisional comum nega vigência ao princípio da dignidade da pessoa humana, bem como ao disposto no artigo 18 da Lei n. 14.751/2023. Nesses termos, requereu: Ante ao exposto, em homenagem, aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e estribado no inciso VI do artigo 18 da Lei Federal 14751/2023, requer-se o provimento do presente Habeas Corpus para determinar a douta autoridade coatora que assegure ao paciente o direito de cumprir a pena de liberdade que lhe foi imposta em Unidade das Instituições Militares Estaduais, a ser designada pela douta autoridade coatora. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 A inicial foi instruída com os documentos constantes no evento 1. Diante da ausência de pedido de medida liminar, bem como de motivos para sua concessão de ofício, foram requisitadas informações da autoridade apontada como coatora e, ainda, determinada a abertura de vista à douta procuradora de justiça, para sua manifestação, no prazo regimental (evento 6). A autoridade apontada como coatora prestou informações nos seguintes termos, in verbis: 1. Trata-se de denúncia oferecida em desfavor dos policiais militares, ex-Maj PM Alexander Dias Martins, ora o paciente, e 3º Sgt PM William de Paula Pereira, pela prática dos crimes previstos no art. 2º da Lei n. 12.850/13, no art. 50 da Lei de Contravenções Penais; e no art.308 e no art.326 do CPM. O crime previsto no art. 307, do CP foi atribuído apenas ao primeiro acusado, então oficial da Polícia Militar de Minas Gerais. A denúncia foi recebida em 01 de março de 2018. 2. Na Sessão de Julgamento realizada em 26 de setembro de 2022, o Conselho Especial de Justiça atuante nos presentes autos, em sentido unânime de votos, julgou parcialmente procedente a denúncia para, em relação ao paciente, Alexander Dias Martins, desclassificar a conduta prevista no art.2º, da Lei n.12.850/13, para aquela prevista no art.288, do CP, condenando-o; e condená-lo pela prática do crime previsto no art.308, § 1º, do CPM, em continuidade delitiva (Evento 487 e Evento 488). 3. A sentença foi juntada nos autos ao Evento 500. 4. Ao Evento 493 e ao Evento 501 a Defesa Técnica do paciente interpôs recurso de apelação. Também o fez a Defesa Técnica do policial militar, 3º Sgt PM William de Paula Pereira, ao Evento 516. Os recursos foram recebidos e processados na forma da lei, sendo remetidos ao Tribunal de Justiça Militar, em 18/04/2023, conforme Evento 552. 5. Atualmente, os autos encontram-se em grau recursal, remessa ao STJ em 18/04/2024, conforme consulta processual ao sítio eletrônico dos autos de Apelação Criminal eproc - autos n. 0000226-48.2018.9.13.0003, sem devolução até a presente data. 6. Os argumentos apresentados pela Defesa Técnica em sede de Habeas Corpus são referentes ao local de cumprimento de pena, tendo em vista que o paciente é ex-policial militar, alinhado ao acórdão da Primeira Câmara do TJMMG que deu provimento parcial ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, para condená-lo à pena unificada de 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, bem como 84 (oitenta e quatro) dias-multas, em regime inicial fechado. 7. No presente caso penal, este juízo não foi anteriormente provocado a se manifestar quanto ao cumprimento de pena do paciente, tendo em vista que, como de praxe neste juízo, a execução penal inicia-se apenas após o trânsito em julgado do processo crime. 8. No entanto, para fins de instrução do presente Habeas Corpus informa que o procedimento padrão adotado por este juízo em execução penal de ex-militares é a declinação da competência para a Justiça Comum estadual, comarca de origem, em estrita observância ao disposto no art. 125, § 4º, da CR/88, bem como do art. 82, do CPPM, que define a competência da Justiça Militar para realizar a execução penal unicamente de policiais militares e bombeiros militares. Em 12 de setembro de 2022 foi publicada a Resolução Nº 474/2022 do CNJ, que altera a Resolução CNJ nº 417/2021, que institui e regulamenta o Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões (BNMP 3.0). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 A atual normativa jurídica posta para início de cumprimento da pena, Resolução n.º 474/2022 do CNJ, prescinde do efetivo cumprimento do mandado de prisão. Inicia-se a execução penal com a formação da guia de recolhimento definitiva e a formação dos autos de execução penal no SEEU. Nesse sentido, estão os dizeres do Conselheiro Mauro Martins, supervisor do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas (DMF) do CNJ, ao discorrer sobre as alterações trazidas com a Resolução n.º 474/2022 do CNJ. "(...) agora, toda condenação transitada em julgado, em regime inicial aberto ou semiaberto, de quem respondeu em liberdade deverá desencadear a imediata autuação de processo de execução penal no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), sem que a pessoa fique indevidamente presa em um estabelecimento destinado para casos de maior gravidade enquanto se apura a existência de vagas na unidade adequada à pena a que foi condenada” Após estudo e reflexão sobre as alterações promovidas pela Resolução n.º 474/2022 do CNJ, verifica-se que a declinação de competência para a Justiça Comum prescinde da expedição do mandado de prisão no caso de regime inicial aberto ou semiaberto. No entanto, como o paciente foi condenado ao cumprimento inicial da pena em regime fechado, a sua situação demanda a imediata expedição de mandado de prisão, embora, por extensão, seja feita também a audiência admonitória para resguardo de eventuais direitos/garantias, sobretudo, porque houve a perda do posto e da patente do oficial, integrante anterior do sistema de segurança pública, fazendo-se necessário o resguardo de sua vida e de sua dignidade. Em razão da condição de ex-policial militar, faz-se imprescindível a adoção das medidas necessárias ao resguardo da vida e da integridade física do sentenciado, com o cumprimento de pena em estabelecimento adequado e em ala distinta da ala comum. Condições constantes na expedição do mandado de prisão no BNMP 3.0. Na audiência admonitória eventualmente designada o objetivo seria ouvir as partes e expedir ofícios solicitando vaga própria no sistema prisional comum/civil com o resguardo dos direitos - vida e dignidade humana - do sentenciado. 9. O local definitivo de cumprimento da pena não será decidido por este juízo e sim pelo juízo competente (Justiça Comum estadual, comarca de origem). Ao que tudo indica, fundado em anteriores precedentes, o sentenciado cumprirá a pena em estabelecimento prisional comum/civil. A IME, via de regra, não tem autorizado o cumprimento da pena em suas dependências prisionais nos casos de ex-policiais militares e ex-bombeiros militares. 10. Em resumo, os passos padrão da execução penal seriam os seguintes: trânsito em julgado; audiência admonitória, expedição de mandado de prisão com as cautelas apontadas; cumprimento do mandado de prisão em estabelecimento prisional próprio; formação dos autos de execução penal com guia de execução e declinação de competência. [...] (Evento 9). Em parecer, o douto procurador de justiça Dr. Marcelo Augusto Rodrigues Mendes opinou pelo “não conhecimento do habeas corpus e, caso conhecido, pela denegação da ordem de habeas corpus”, fazendo-o nos seguintes termos: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 [...] Contudo, a análise da questão correlata ao cumprimento de pena deve ser realizada pelo juízo competente, para onde for enviada a execução criminal do paciente, diante da perda da qualidade de militar, conforme consignado nas informações prestadas pela Juíza de Direito Titular da 3ª AJME (evento 9 - INF_HABEAS_CORP1 - fls. 03). Ainda que assim não fosse, ou seja, mesmo que a execução tramitasse na Justiça Militar, o pedido haveria de ser formulado em 1º grau de jurisdição, sempre ao da execução, nunca em sede de habeas corpus, sob pena de supressão de instância. Caso não fosse atendido, aí sim, talvez o habeas corpus pudesse ser utilizado como “remédio” para reverter o ato. Portanto, pelo menos até o momento, não se encontra comprovada a prática de ato originário de qualquer autoridade judiciária militar que possa configurar ilegalidade nos termos do que dispõe o artigo 467 do CPPM, o que, por si só, inviabiliza o conhecimento da medida processual ora adotada. [...] (Evento 16 – PARECER1). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Visa o presente writ à concessão da ordem para determinar que a Juíza de Direito Titular da 3ª AJME assegure ao paciente o direito de cumprir a pena privativa de liberdade que lhe foi imposta em Unidade Militar Prisional (UMP), a ser designada pela douta autoridade coatora. Inicialmente, cumpre ressaltar que o habeas corpus é espécie de remédio constitucional que, consoante o disposto no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, deverá ser concedido sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder: Art. 5º (...) LXVIII - conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder; Nas informações apresentadas pela autoridade apontada como coatora, consta que o paciente é ex-policial militar e foi condenado nas iras dos art. 288 do CP e 308, § 1º, do CPM à pena unificada de 8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, bem como 84 (oitenta e quatro) dias-multa, por decisão que se encontra ainda pendente de trânsito em julgado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Nesse ponto, cumpre destacar que o habeas corpus não é a via adequada para a discussão de matéria afeta à execução da pena, na medida em que há recurso legalmente previsto para essa hipótese, qual seja, o agravo em execução. A propósito: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INCABÍVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE INTERROMPER ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HISTÓRICO CRIMINAL. RÉU CONDENADO QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. [...] 3. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. [...] (STJ - AgRg no HC n. 908.950/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024.) I - Não se admite a impetração do habeas corpus como sucedâneo do recurso legal cabível, sob pena de se descaracterizar a finalidade da garantia fundamental. O objetivo consiste em preservar a racionalidade do sistema processual e recursal e retomar sua função constitucional. Precedentes. II - Não existem, nos autos, elementos suficientes para a concessão da ordem de ofício. Por, ao menos três razões. A primeira, porque inexiste comprovação de autorização da Anvisa. A segunda, porque não consta dos autos que o paciente tenha realizado curso de extração do óleo da Cannabis sativa. E, por fim, a última, por não constar dos autos laudo de engenheiro agrônomo com indicativo da quantidade necessária de plantas a serem cultivadas. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC n. 754.849/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/5/2024, DJe de 13/5/2024.) AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO PARCIALMENTE DESFAVORÁVEL. FALTA GRAVE RECENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (STJ - AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018) (STJ - AgRg no HC 893612/SP, Relator(a): Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, Julgamento: 22/04/2024, DJe: 24/04/2024) EMENTA: HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. EXECUÇÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. CONCESSÃO DE SAÍDA TEMPORÁRIA EM PERÍODO DE NATAL E ANO NOVO. OBTENÇÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR PARTE DA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. INOCORRÊNCIA. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. UTILIZAÇÃO INADEQUADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO, POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ACOLHIMENTO. UNANIMIDADE. [...] III. A jurisprudência pátria é uníssona no sentido de não se conhecer do Writ manejado, em substituição a recurso previsto em lei, para revisão do ato apontado como ilegal, salvo, a título excepcional, quando houver flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não é o caso. IV. Evidente o impedimento processual para o enfrentamento do mérito do presente Habeas Corpus, ante o desvirtuamento de sua finalidade precípua, tendo sido utilizado, de forma equivocada, como sucedâneo recursal. V. Preliminar de não conhecimento do Habeas Corpus acolhida à unanimidade. (STM – Habeas Corpus n. 7001046-09.2023.7.00.0000, relator Lourival Carvalho Silva, julgado em 14/03/2024, DJe de 03/04/2024). Destaques nosso No mesmo sentido, segue o entendimento do TJMG: EMENTA: HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL - PROGRESSÃO DE REGIME E LIVRAMENTO CONDICIONAL - VIA IMPRÓPRIA - NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. As matérias relacionadas à execução da pena devem ser objeto de recurso de Agravo em Execução Penal, conforme art. 197 da Lei de Execução Penal, não se admitindo a utilização de Habeas Corpus como substitutivo do recurso próprio. 2. Não configura manifesta ilegalidade a justificar a impetração de Habeas Corpus como sucedâneo do recurso próprio o indeferimento, devidamente fundamentado, da progressão de regime bem como do benefício do livramento condicional. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.24.537647-0/000, Relator(a): Des.(a) Maria das Graças Rocha TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Santos, 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 12/03/2025, publicação da súmula em 13/03/2025) (grifou-se) EMENTA: HABEAS CORPUS - PROGRESSÃO DE REGIME - REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO - CONHECIMENTO DO "WRIT" POR DETERMINAÇÃO DO STJ. Não se admite "Habeas Corpus" em substituição ao recurso adequado, ressalvados os casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem de ofício. Inexiste constrangimento ilegal passível a permitir a ordem de ofício quando o magistrado determina a realização de exame criminológico, com base na Lei 14.8843/2024, para análise do pedido de progressão de regime, uma vez que se trata de matéria de execução penal, a qual é possuidora de recurso próprio para impugnação. Nos casos em que o reeducando não estava em fruição de saída temporária, o indeferimento do benefício, pelo magistrado, com base na Lei nº 14.843/24 não é causa de concessão da ordem de ofício, haja vista a existência de recurso próprio para impugnação da decisão objurgada. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.24.481130-3/000, Relator(a): Des.(a) Valeria Rodrigues, 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 29/01/2025, publicação da súmula em 29/01/2025) (grifou-se) Entretanto, não desconheço a possibilidade de conceder a ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade, o que não vislumbro no caso em comento. A execução penal apenas é iniciada após o trânsito em julgado da condenação, o que, como sobredito, não ocorreu no caso em tela. Ademais, oportuno aqui trazer novamente à colação as informações da autoridade tida como coatora, que pontuou os passos para a execução penal: trânsito em julgado; audiência admonitória, expedição de mandado de prisão com as cautelas apontadas; cumprimento do mandado de prisão em estabelecimento prisional próprio; formação dos autos de execução penal com guia de execução e declinação de competência Ainda que assim não fosse, verifica-se que a matéria não foi previamente arguida perante a autoridade tida coatora em sede de Primeira Instância. Diante disso, eventual apreciação da matéria por este Tribunal configuraria indevida supressão de instância. Novamente, trago à colação o entendimento do TJMG: EMENTA: HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL - PRISÃO DOMICILIAR - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. Tendo em vista a necessidade de se preservar a utilidade do writ como instrumento de tutela da liberdade de locomoção, prevalece na jurisprudência o entendimento de que não se admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado. A concessão da ordem em HC substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal fica adstrita, portanto, às hipóteses de flagrante ilegalidade constatável sem a necessidade de revolvimento fático-probatório, o que não se verifica nos autos. Se a matéria posta em análise no habeas corpus não passar antes pelo crivo do juiz de primeira instância, não há como dela conhecer, sob pena de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 indesejável supressão de instância. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.25.021961-5/000, Relator(a): Des.(a) Kárin Emmerich, 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 12/02/2025, publicação da súmula em 13/02/2025) - Grifos nossos Assim, considerando que o habeas corpus foi impetrado em substituição a recurso próprio e inexistindo flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício, impõe-se o não conhecimento da ordem impetrada. Nesses termos, não conheço do presente habeas corpus. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Pelos mesmos fundamentos, acompanho o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 12 de junho de 2025. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator